Tribunal: TJBA
Processo: 8045683-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045683-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCIA CRISTINA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos pelo BANCO FIBRA S.A. contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto por Mércia Cristina Santos Silva. O embargante busca rediscutir a redução da multa cominatória fixada anteriormente, alegando omissão no acórdão embargado quanto a fundamentos não suscitados oportunamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre fundamentos que não foram apresentados tempestivamente pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
O embargante deixou de impugnar oportunamente a decisão originária que fixou os parâmetros da multa cominatória e, mesmo intimado no agravo de instrumento, limitou-se a apresentar contrarrazões sem suscitar os fundamentos ora alegados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente motivada e os fundamentos sejam suficientes para a formação do convencimento.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
A interposição de novos embargos protelatórios poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045683-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargada MERCIA CRISTINA SANTOS SILVA e como Embargante CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça